Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707116-30.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MORGANA CLEA DE OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Narra a autora que é servidora pública desde 1996, primeiramente no cargo de professora da SEDF e atualmente no cargo de agente policial de custódia da Polícia Civil. Segundo ela, faltavam 639 dias para a sua aposentadoria, mas que, com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, o prazo foi drasticamente aumentado para 4.944 dias. Afirma que, mesmo que se enquadre na regra de transição do § 3o do art. 5o da referida Emenda, ainda faltariam 3.848 dias para sua aposentadoria, o que ao seu ver é desproporcional e ofende o direito adquirido. Requer a declaração de inconstitucionalidade incidental da EC 103/2019 e a declaração do direito de se aposentar pelas regras da LC 51/1985 ou, subsidiariamente, a inconstitucionalidade do requisito da idade mínima, previsto no art. 5o da referida EC, com a declaração de aposentadoria por preencher os demais requisitos do referido artigo. A sentença julgou procedente o pedido para declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 5o da EC 103/2019, na parte em que revogou as anteriores regras de transição, e reconhecer o direito da autora a se aposentar com base na Lei Complementar no 51/1985, o que ensejou a interposição do presente recurso. 2. A regra do Direito Adquirido estabelece que o servidor que já tinha cumprido os requisitos para concessão de aposentadoria voluntária, antes da publicação da emenda, tem assegurada a observância aos critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos, isto é, tem direito adquirido à regra anterior à promulgação da Emenda, o que não é o caso dos autos. O Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, já se manifestou a respeito da ausência de direito adquirido a regime jurídico. 3. Conforme narrado pela autora, quando da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, ainda restavam 639 dias de labor para o implemento do lapso temporal necessário à sua aposentadoria. Destarte, não há que se falar em direito adquirido e a consequente aplicação da norma anterior à Emenda Constitucional 103/2019. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos da autora. 5. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 6. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão, obscuridade e contradição apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. 3. Embora o juízo sentenciante não tenha fundamentado a sua decisão na tese do direito adquirido, conforme sustenta a embargante, referida tese é imprescindível e suficiente para o deslinde da controvérsia. 4. A embargante pretende fazer prevalecer a sua convicção – de direito à aposentadoria - amparada em diversos princípios constitucionais, afastando outro princípio constitucional (direito adquirido). 5. No conflito entre princípios constitucionais, deve-se escolher o mais adequado para solução da lide por meio do exercício da ponderação, de acordo com o caso concreto, conforme ensina Robert Alexy[1]. 6. Na hipótese, o acórdão embargado escorou-se no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que, nos casos de aposentadoria, o beneficiário tem assegurado a observância dos critérios da legislação vigente na data em que cumpriu os requisitos. 7. A embargante, ao tempo da promulgação da EC 103/2019 não havia cumprido os requisitos da legislação até então vigente, sendo descabida a reforma do julgado que reconheceu a inexistência do direito adquirido. 8. Ainda que se considerassem os pedidos subsidiários formulados na petição inicial, melhor sorte não lhe socorreria pois estes também buscam afastar as regras impostas pelo poder constituinte derivado reformador ao estabelecer as regras de transição para os policiais civis. 9. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe. 10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. [1] ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado de Direito Democrático. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os novos embargos de declaração interpostos pela recorrente repisam matéria já decidida, sobre a qual esta Turma já se manifestou, não havendo questão pendente de integração. 3. A irresignação da parte desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe, ficando advertida de que a interposição de recurso manifestamente incabível é conduta contrária a boa-fé objetiva, punida nos termos da legislação processual civil. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 1o, inciso IV da Constituição Federal. Aponta ofensa ao princípio da razoabilidade, ao princípio da proteção da confiança e ao princípio da vedação ao retrocesso social. Argumenta que a autora era servidora pública e que preencheria os requisitos para sua aposentadoria em agosto de 2021 e, após a promulgação da EC 103/2019, o prazo foi aumentado consideravelmente e que ela somente cumpriria os requisitos para aposentar em maio de 2030 ou maio de 2033. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado por disposição legal. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, o recurso não mereceria trânsito, uma vez que, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. No mais, seria imprescindível, para a modificação do julgado, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Nesse sentido: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Conversão do tempo de serviço comum em especial. Cômputo para fins de aposentadoria. Violação ao direito adquirido. Não ocorrência. Não preenchimento dos requisitos necessários à aposentadoria na época. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 917012 ED-ED-AGR-AGR / PR, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.12.2016). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal